Tribunal: TJMT
Processo: 1011343-64.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011343-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELO DA SILVA NUNES - CPF: 340.024.051-68 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CARLA PATRICIA AMORIM NUNES - CPF: 405.415.171-04 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA –
DEMORA EXCESSIVA PARA LIBERAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E TRATAMENTO - ABUSO CONSTATADO –

PROCEDIMENTO AUTORIZADO APÓS MAIS DE 40 DIAS DA SOLICITAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A demora excessiva na liberação da cirurgia é abusiva e justifica a reparação por danos morais já que pode agravar o quadro clínico, gerando ao paciente angústia, aflição e frustração.

Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011343-64.2023.8.11.0041

APELANTES:

CARLA PATRÍCIA AMORIM NUNES E ROSANGELO DA SILVA NUNES

APELADA:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLA PATRÍCIA AMORIM NUNES E ROSANGELO DA SILVA NUNES,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Desvio Produtivo do Consumidor, ajuizada em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida nos autos.

Inconformados, os apelantes sustentam em suas razões que “
é direito dos recorrentes serem indenizados moralmente pela demora excessiva na liberação da cirurgia que é considerada abusiva e justifica a reparação por danos morais já que pode agravar o quadro clínico, gerando ao paciente e seus familiares angústia, aflição e frustração”
(sic).

Dispõem que
“além do ilícito contratual e administrativo acima comprovados e ratificado pelo próprio juízo a quo, eis que, o recorrente em sua declaração previa ao firmar o contrato com a recorrida, não possuía preexistência para o procedimento em comento e que abusivamente fora negado de forma retardada pela recorrida, agravando ainda mais a aflição vivenciada pelas recorrentes” (sic).

Asseveram que
“diversamente do que consta na sentença objurgada, o procedimento só foi autorizado mediante o cumprimento da liminar deferida e não voluntariamente pela recorrida que, per si, gera novamente o dever de reparar os danos imateriais sofridos pelos recorrentes” (sic).

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 286840879).

A apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 286840881).

Os apelantes não efetuaram o recolhimento do preparo, em razão de serem beneficiários da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 287457384.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
CARLA PATRÍCIA AMORIM NUNES E ROSANGELO DA SILVA NUNES,
ajuizaram ação de indenização por danos morais, materiais e desvio produtivo do consumidor, em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
alegando, em síntese, negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico, o que teria causado danos de ordem moral e material.

A parte autora sustenta que firmou contrato de plano de saúde com a requerida em novembro de 2021. Relata que, após ao autor Rosangelo ter sido acometido por infarto agudo e submetido a cirurgias cardíacas cobertas pelo plano, em 2023 necessitou de novo procedimento, cuja cobertura foi inicialmente negada sob a justificativa de se tratar de patologia preexistente, abrangida por cláusula de cobertura parcial temporária (CPT).

Alega que, somente após longa insistência administrativa, a operadora teria autorizado o procedimento. Informa, para tanto, que foi compelido a arcar com o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) referente a consulta particular, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos materiais, morais e pelo desvio produtivo do consumidor.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida nos autos.

Inconformados, os autores/apelantes sustentam que é direito dos recorrentes serem indenizados moralmente pela demora excessiva na liberação da cirurgia que é considerada abusiva e justifica a reparação por danos morais, já que pode agravar o quadro clínico, gerando ao paciente e seus familiares angústia, aflição e frustração.

Pois bem. A controvérsia central dos autos reside em apurar se houve negativa indevida de cobertura contratual e demora na autorização do procedimento por parte da operadora de plano de saúde, bem como se dos fatos decorreram danos morais indenizáveis.

Cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

É incontroverso nos autos que o autor Rosangelo é beneficiário do contrato de plano de saúde denominado “UNIMED INDIVIDUAL/FAMILIAR, conforme documento anexado no Id. 286839888.

Diz que à época que o contrato foi firmado, o reclamante desconhecia e não havia sido diagnosticado como cardiopata, tanto é verdade que no momento que adentrou ao plano gozava de saúde, conforme declaração anexada aos autos.

Pelo que se constata dos autos, o autor buscou autorização para a realização do procedimento de saúde em caráter de urgência, porém, a requerida negou-lhe o atendimento necessário sob a rubrica de tratar-se de doença ou lesão preexistente, afirmando estar o contrato firmado entre as partes em período de carência.

Ocorre que, tal negativa apenas e tão somente poderia ocorrer caso o reclamante requeresse autorização para procedimento eletivo vinculado a declaração de patologia já existente, porém, não é o caso dos autos, vez que no momento da contratação não possuía nenhuma enfermidade.

Ademais, entre o pedido médico de urgência (Id. 286839883) e liberação do procedimento houve a demora de mais de 40 (quarenta) dias, o que prejudicou o estado de saúde do agravante, ensejando o dever de indenizar, vez que causou aflições, angústias que ultrapassam o mero aborrecimento.

Desta forma, a conduta do plano de saúde na demora em autorizar procedimentos e tratamento é abusiva
e justifica a reparação por danos morais, já que pode agravar o quadro clínico, gerando ao paciente angústia, aflição e frustração.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E MATERIAIS
- PLANO DE SAÚDE
-
DEMORA EXCESSIVA PARA LIBERAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E TRATAMENTO - ABUSO CONSTATADO - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS
– QUANTUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demora excessiva na liberação da cirurgia é abusiva e justifica a reparação por danos morais já que pode agravar o quadro clínico, gerando ao paciente angústia, aflição e frustração.

Para o arbitramento dessa indenização são levadas em conta as peculiaridades da causa - gravidade do ato, potencial econômico do ofensor e caráter punitivo-compensatório. Atendidos esses critérios, deve ser mantido o valor”.
(N.U 1010254-16.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024).

Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).

Dessa forma, merece reforma a sentença, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais decorrente da falha na prestação dos serviços que gera o dever de indenizar.

Com relação ao quantum
,
entendo como razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor este adequado para o caso em tela e de acordo com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Por fim, registro que com relação ao dano material pleiteado na inicial, deixo de apreciá-lo, porquanto inexistente irresignação recursal quanto a aludida matéria, mas tão somente quanto aos danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, com a incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, com aplicação da Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025